Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de cobrança. Serviços médico-hospitalares prestados em ambiente de internação domiciliar (home care). prestadora de serviços médicos. Prestação dos serviços médico-hospilares. Comprovação. Fato constitutivo do direito comprovado. Individualização dos serviços. Paciente. Obrigação de cobertura pela operadora de saúde. Decisão judicial. Fatos impeditivos, extintivos ou modificativos. Comprovação. Encargo da parte ré. Paciente e genitores. Realização. Ausência. Pedido. Acolhimento. Expressão da cláusula geral que regula a distribuição do encargo probatório (cpc, art. 373, i e ii). Condenação mantida. Condenação solidária dos consumidores e da operadora de plano de saúde. Impossibilidade. Obrigação exclusiva da operadora no tocante ao período de vigência das coberturas. Apelo. Preparo. Pressuposto de admissibilidade. Ausência de comprovante de recolhimento do preparo ao ser interposto o recurso. Benefício da gratuidade de justiça. Indeferimento. Preparo e comprovação. Saneamento da lacuna. Prazo. Concessão. Inércia. Recolhimento intempestivo. Satisfação do pressuposto. Inocorrência. Deserção. Afirmação (cpc, 932, parágrafo único, 1.007 e 1.017, § 1o). Apelação dos consumidores não conhecida. legitimidade passiva dos consumidores. matéria de ordem pública. análise imperativa. consumidor. beneficiário titular do plano de saúde. filho. beneficiário dependente. titular. principal responsável financeiro e legal. coobrigado. legitimidade passiva assentada. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelação dos consumidores Não conhecida. Apelações da autora e da operadora de planos saúde Conhecidas e não providas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança com pedido de tutela antecipada aviada por prestadora de serviços médico-hospitalares em ambiente domiciliar em desfavor dos consumidores destinatários da prestação e da operadora de saúde que beneficiava o paciente, julgara parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento solidário de parte do débito cobrado, e exclusivamente a operadora de saúde que beneficiara o paciente quanto ao débito sobejante, germinado enquanto fomentado o tratamento, não obstante resolvido o contrato pela operadora.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se (i) à aferição da obrigação de os primeiros réus, genitores do falecido paciente e titulares do plano de saúde que o beneficiava, pelo custeio dos serviços prestados ao filho, conquanto notificados de que a prestadora dos serviços não mantinha convênio com a nova operadora de plano de saúde que haviam contratado, persistindo na manutenção da prestação, (ii) e, outrossim, da obrigação da operadora de planos de saúde acionada pelos serviços fomentados, porquanto mantinha contrato de plano de saúde que acobertava o paciente, não obstante tenha rescindido-o no curso da prestação.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o apelante, como forma de ser devidamente formada a pretensão recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade por ausência de realização dessa condicionante.
5. Detectada a incompletude do aparelhamento do apelo por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo e rejeitado o pedido de justiça gratuita formulado, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, realizar o preparo no quinquídio legalmente assinado, interstício revestido, inclusive, de natureza peremptória, e, assim, não realizado o recolhimento dentro do interregno, o fato processual implica a qualificação da deserção, determinando o não conhecimento do recurso (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o, 4o e 5o).
6. O consumidor titular do plano de saúde está revestido de legitimação para compor a angularidade passiva da ação de cobrança promovida pela prestadora de serviços médico-hospitalares que foram destinados ao seu filho em situação em que figurava o descendente como dependente do pai no correlato plano, e a contratação dos serviços fora motivada pelo vínculo de dependência, e, ademais, quando assumira a condição de coobrigado legal e financeiro pelas obrigações derivadas do plano e dos serviços convencionados em favor do descendente.
7. Comprovados, pela contratada, os serviços executados e os insumos utilizados, com discriminação apta a forrar as faturas e comprovantes fiscais emitidos em face do contratante, satisfaz o encargo probatório que lhe estava afetado de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara de forrar-se com o equivalente ao preço dos serviços médico-hospitalares que destinara, transmitindo aos contratantes o encargo de evidenciarem a subsistência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
8. Evidenciados os serviços médico-hospitalares dispensados ao beneficiário do plano de saúde em situação de internação domiciliar – home care - e patenteado que a operadora do plano de saúde que o beneficiava denunciara e rescindira o contrato no curso do fomento dos serviços, ou seja, quando em curso a prestação dos serviços essenciais à preservação da higidez e restabelecimento do paciente, continua obrigada a suportar os custos do fomento havido até que o paciente tivesse alta ou cessada a prestação, devendo ser condenada à realização dos custos do tratamento fomentado sob essas circunstâncias (STJ, tema 1.082).
9. Conquanto assista à operadora do plano de saúde denunciar e resolver o contrato de plano de saúde coletivo de forma unilateral, observadas as condições convencionadas, sua iniciativa não enseja sua imediata liberação de continuar suportando as coberturas das quais necessitava o beneficiário enquanto em tratamento médico-hospitalar indispensável ao seu restabelecimento, ou seja, de enfermidade grave, à medida em que, aliada à natureza da prestação, o princípio da boa-fé objetiva não legitima que a contratada se desobrigue quando em execução justamente o objeto negocial, ensejando que, nessa situação, sua obrigação seja postergada para o momento da alta do paciente ou cessação da prestação.
10. No ambiente de ação de cobrança movida por prestadora de serviços médicos em face da operadora de saúde ré e dos sucessores do paciente destinatário dos serviços, iniciada e havida prestação por parte da entidade conveniada e fomentadora dos serviços, assumindo a operadora a obrigação de suportar o custeio dos serviços, a condenação advinda do inadimplemento em razão da rescisão do contrato de plano de saúde por iniciativa da operadora enquanto em curso a prestação deve ficar adstrita a ela, inclusive porque fora sua postura negativa que deflagrara a lide, não se legitimando a condenação solidária dos consumidores, contudo, não tendo eles apelado em face da sentença que assim resolvera, inviável que sejam desobrigados de ofício, pois essa solução não se afina com os regramentos procedimentais que pautam a matéria cognoscível de ofício e o princípio que veda a reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
11. Recurso dos consumidores réus não conhecido. Recursos da autora e da operadora de saúde ré conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Unânime.